Tribunal: STF
Processo: HC 203730
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato contra entidade de direito público. Condenação transitada em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, por sentença transitada em julgado, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime do art. 171, § 3º, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos. No entanto, em face do não comparecimento à audiência admonitória, a pena restritiva de direitos foi convertida em privativa de liberdade.
    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação imposta à paciente, tendo em vista a ausência de prova idônea da materialidade delitiva, ante a ausência de realização do exame de corpo de delito. Daí formular o seguinte pedido:
    “[...] No mérito, requer seja concedida a ordem, nos exatos termos pleiteados nesta impetração, para que seja reconhecida a nulidade absoluta da r. sentença condenatória prolatada nos autos da ação processual penal nº 5004869-63.2015.4.04.7204/SC (doc. 6), que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Criciúma – Santa Catarina, nos termos do art. 564, inciso III, alínea "b" do CPP, posta a nítida violação ao art. 158, caput e 386, inciso II, ambos do aludido diploma normativo, pois embora o delito imputado à Paciente seja não transeunte e os vestígios materiais não tenham desaparecido, não houve a realização do indispensável exame de corpo de delito, não havendo, por corolário lógico, prova da materialidade.”
    4. Decido.
    5.  O habeas corpus não deve ser concedido. 
    6. Inicialmente, registro que a orientação do Supremo Tribunal Federal é (STF) no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    7. Não bastasse, a jurisprudência do STF é no sentido de que “a ausência dos laudos de exame de corpo de delito não impede o oferecimento da denúncia, uma vez que podem, eventualmente, ser supridos pelo exame corpo de delito indireto” (HC 89.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Nessa mesma linha, veja-se o RHC 171.700-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. De modo que não vejo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a anulação do processo-crime, notadamente diante das peculiaridades do caso concreto, assim explicitadas no acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região:
    “[...] Com acerto o elenco probatório conduziu à conclusão pela condenação do acusado, forte na análise da prova documental, bem como na prova testemunhal, Vilma Januário e Heriberto Cruz, os quais afirmaram que não pediram o FGTS e que moravam nos endereços constantes nas matrizes das faturas, que tiveram replicados por diversas vezes em outras faturas para permitir que várias pessoas se beneficiassem com o saque indevido, documentos esses coletados por Robson.
    Por conseguinte, vale repisar que a prova pericial, no caso, deve ser considerada como medida desnecessária e inútil, porque a materialidade e a autoria delitiva já haviam sido demonstradas por outros elementos constantes dos autos.
    […]”
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator